Tribunal: TJDFT
Processo: 0010202-96.2016.8.07.0004
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS DA AUTORIA. QUALIFICADORAS. PRISÃO PREVENTIVA.
Para a decisão de pronúncia, bastantes a certeza a respeito da existência do crime e a presença de indícios suficientes da autoria imputada ao réu (art. 413 do Código de Processo Penal). Relembre-se que a decisão de pronúncia constitui juízo fundado de suspeita, significando que a acusação é admissível, ao contrário do juízo de certeza, que se exige para a condenação. Para a pronúncia, prevalece a regra in dubio pro societate, não se aplicando o provérbio in dubio pro reo. Eventuais dúvidas quanto à prova são resolvidas em favor da sociedade, vale dizer, cabe ao Tribunal do Júri decidir a respeito.
No caso, há evidência da materialidade e prevalecem os indícios de autoria, suficientes para submeter o acusado ao Tribunal do Júri.
Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, as qualificadoras manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do conjunto probatório, podem ser afastadas, como é o caso da qualificadora do motivo fútil, retirada conforme sentença. Não sendo esse o caso da outra circunstância, deve ela ser submetida ao julgamento dos jurados.
Não há motivo para o decreto da prisão preventiva, quando o crime ocorreu há cerca de quatro anos, tendo o acusado respondido em liberdade desde então, e ausente fato novo após o oferecimento e o recebimento da denúncia, com incidências penais já conhecidas na ocasião.
Recursos desprovidos.